Tribunal: TCU
Processo: 016.119/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 267/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, c/c o art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em receber a documentação acostada à peça 558-559 dos presentes autos como mera petição, e negar seguimento, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014: 1. Processo TC- Processo 016.119/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 023.256/2017-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.386/2017-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.390/2017-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.387/2017-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 023.254/2017-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.389/2017-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.396/2017-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.385/2017-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.388/2017-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.226/2017-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.394/2017-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 023.252/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/a (33.412.792/0001-60); Andrade Gutierrez Engenharia S/a (17.262.213/0001-94); C R Almeida S/a - Engenharia de Obras (33.059.908/0001-20); Cm Construcoes e Servicos Ltda (35.398.247/0001-92); Cnen Projetos de Engenharia S.a. (61.564.639/0001-94); Construbase Engenharia Ltda (62.445.838/0001-46); Construtora Norberto Odebrecht S A (15.102.288/0001-82); Construtora Oas S.a. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04); Construções e Comércio Camargo Correa S/a (61.522.512/0001-02); Engevix Engenharia e Projetos S/a (00.103.582/0001-31); Estacon Engenharia Sa (04.946.406/0001-12); Galvão Engenharia S/a (01.340.937/0001-79); Gdk S.a. Em Recuperacao Judicial (34.152.199/0001-95); Iesa Oleo&gas S/a (07.248.576/0001-11); Mendes Junior Trading e Engenharia S A (19.394.808/0001-29); Mpe Montagens e Projetos Especiais S/a (31.876.709/0001-89); Odebrecht Plantas Industriais e Participacoes S/a (09.334.075/0001-83); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Promon Engenharia Ltda (61.095.923/0001-69); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Skanska Brasil Ltda. (02.154.943/0001-02); Sog - Oleo e Gas S/a (07.639.071/0001-88); Techint Engenharia e Construcao S/a (61.575.775/0001-80); U T C Engenharia S/a (44.023.661/0001-08). 1.3. Recorrente: Techint Engenharia e Construcao S/a (61.575.775/0001-80). 1.4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Transferências de Recursos da União (AudTransferencias). 1.9. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; João Geraldo Piquet Carneiro (800-A/OAB-DF), Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF) e outros, representando Construções e Comércio Camargo Correa S/a; Cicero Augusto Alves dos Santos (384.369/OAB-SP), Isamara Guimaraes Campos Lobianco (157194/OAB-RJ) e outros, representando Construtora Norberto Odebrecht S A; Adjair da Cunha dos Santos (353.060/OAB-SP), representando Engevix Engenharia e Projetos S/a; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), representando Alya Construtora S/a; Marcio Gomes Leal (84.801/OAB-RJ), Rodrigo Benício Jansen Ferreira (111.830/OAB-RJ) e outros, representando Renato de Souza Duque; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Jose Mauricio Balbi Sollero (30.851/OAB-MG) e outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S/a; Luiz Felipe Hadlich Miguel (215.844/OAB-SP) e Luiz Felipe Miguel (45.402/OAB-SP), representando Construbase Engenharia Ltda; William Romero (51.663/OAB-PR), Marçal Justen Filho (7.468/OAB-PR) e outros, representando Construtora Oas S.a. Em Recuperação Judicial; Coracir Chalegra Cassiano (355.462/OAB-SP) e Antonio de Padua Rodrigues Filho (10.246/OAB-PA), representando Estacon Engenharia Sa; Márcia Heloisa Pereira da Silva Buccolo (36434/OAB-SP), Edgard Hermelino Leite Junior (92114/OAB-SP) e outros, representando C R Almeida S/a - Engenharia de Obras; Thalles Andrade Leite (50.403/OAB-DF) e Cláudio Coelho de Souza Timm (16.885/OAB-DF), representando Skanska Brasil Ltda.; Marcos Teles de Alcantara, José Roberto Manesco (61471/OAB-SP) e outros, representando Galvão Engenharia S/a; Luis Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-PR), Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto (16.950/OAB-PR) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Patricia Helena Ghattas, Alisson Thales Fabro (359.312/OAB-SP) e outros, representando Techint Engenharia e Construcao S/a; Rogerio Pires da Silva (111.399/OAB-SP), representando Sog - Oleo e Gas S/a; Andréa Pitthan Françolin (226.421/OAB-SP), Beatriz Hlavai Mattos (329.721/OAB-SP) e outros, representando Mpe Montagens e Projetos Especiais S/a; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Promon Engenharia Ltda; Victor Alves Martins (21804/OAB-DF), representando Gdk S.a. Em Recuperacao Judicial; Ana Paula Ramires Fernandes (157.517/OAB-MG), Pedro Henrique Krawczyk Pauli e outros, representando Mendes Junior Trading e Engenharia S A; Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF), Lígia Menezes Santos Neves (299012/OAB-SP) e outros, representando Cnen Projetos de Engenharia S.a.; Rodrigo Cesar Silva de Andrade (1040-B/OAB-PE), representando Cm Construcoes e Servicos Ltda; Stela Gabrielle Guilherme (379.281/OAB-SP), Paulo Henrique Milanez de Souza e outros, representando U T C Engenharia S/a; Luis Justiniano Haiek Fernandes (119324/OAB-SP) e Eduardo Stênio Silva Sousa (20.327/OAB-DF), representando Iesa Oleo&gas S/a. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.